Tribunal: TJSP
Processo: 9000591-20.2006.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Divergência no cálculo de honorários advocatícios – Aplicação do IPCA-E, conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE 870.947/SE, Tema 810, na correção dos tributos – Incidência de juros moratórios sobre o débito que serve de base para cálculo dos honorários fixados em 10% – Juros que compreendem o principal, ainda que omissa a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Divergência no cálculo de honorários advocatícios – Aplicação do IPCA-E, conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE 870.947/SE, Tema 810, na correção dos tributos – Incidência de juros moratórios sobre o débito que serve de base para cálculo dos honorários fixados em 10% – Juros que compreendem o principal, ainda que omissa a condenação – Súmula 254, STF – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000591-20.2006.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO PAULO, é apelado SOC AGRICOLA CACHOEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000591-20.2006.8.26.0090 -Voto no
2
Voto 22.068
Apelação no 9000591-20.2006.8.26.0090.
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelada:
Sociedade Agrícola Cachoeira Ltda.
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA Divergência no cálculo de honorários
advocatícios Aplicação do IPCA-E, conforme os parâmetros
estabelecidos pelo STF no RE 870.947/SE, Tema 810, na correção
dos tributos Incidência de juros moratórios sobre o débito que
serve de base para cálculo dos honorários fixados em 10% Juros
que compreendem o principal, ainda que omissa a condenação
Súmula 254, STF Sentença mantida Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução dos honorários advocatícios, com condenação da
Municipalidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa1. Inconformada, a apelante pugna pela
reforma da decisão por entender que o Acórdão transitado em julgado ao
fixar os honorários em 10% sobre o valor do débito, atualizado até a data do
pagamento, determinou a incidência de atualização monetária, excluindo a
incidência de juros moratórios. Quanto ao índice de correção monetária
sustenta que não se deve admitir a utilização do mesmo índice que o
Município atualiza os débitos inscritos em dívida ativa, mas sim a Tabela
Prática para Cálculo de Atualização Monetária do TJ/SP.
Recurso regularmente recebido, processado e respondido.
Relatado.
No tocante ao inconformismo sobre os parâmetros
adotados para a atualização monetária, prevalecem os critérios estabelecidos
no julgamento do RE no 870.947 - Tema 810, com Repercussão Geral, de
1 Valor da causa: R$ 108,64, em abril de 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000591-20.2006.8.26.0090 -Voto no
3
modo que deve ser aplicado o mesmo índice utilizado na cobrança de tributos
pagos em atraso, pelo Município ou na falta de previsão legal, aplicando-se o
IPCA-E, como índice nacional de correção monetária, porque mais eficiente
para recompor o valor da moeda:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
(grifado).
Assim dispõe a Lei Municipal no 10.734, com a redação
dada pela Lei no 13.275/2002:
Art. 1o - Os débitos para com a Fazenda
Municipal, de qualquer natureza, inclusive fiscal,
constituídos ou não, inscritos ou não, quando não pagos
até
a
data
do
vencimento,
serão
atualizados
monetariamente pela variação do Índice de Preços ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000591-20.2006.8.26.0090 -Voto no
4
Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, observado
o seguinte: I - débitos vencidos a partir da vigência desta
lei serão atualizados, mensalmente, pela variação
acumulada entre os índices divulgados no mês do
vencimento da obrigação e no mês anterior ao do efetivo
pagamento; II - débitos vencidos até 1o de janeiro de
2000 serão atualizados até essa data pela legislação
então vigente. A partir de então serão atualizados pela
variação do IPCA acumulada até o início da vigência
desta lei; III - débitos vencidos entre 1o de janeiro de
2000 e o início da vigência desta lei serão atualizados
pela variação do IPCA acumulada nesse período; IV - os
débitos de que tratam os incisos II e III deste artigo serão
atualizados, mensalmente, a partir da vigência desta lei,
na forma do inciso I. § 1o - A Secretaria de Finanças e
Desenvolvimento Econômico fica autorizada a divulgar
coeficiente de atualização monetária, para os fins do
disposto no "caput" deste artigo. § 2o - A atualização
monetária e os juros de mora incidirão sobre o valor
integral do crédito, neste compreendida a multa. § 3o -
Os juros moratórios serão calculados à razão de 1% (um
por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, calculados a partir do mês imediato ao
vencimento, sendo contado como mês completo qualquer
fração dele. § 4o - Em caso de extinção do índice previsto
no "caput" deste artigo, será adotado outro índice criado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000591-20.2006.8.26.0090 -Voto no
5
por legislação federal e que reflita a perda do poder
aquisitivo da moeda.
Como se pode observar, o Município de São Paulo já
havia optado pelo IPCA, como índice de correção monetária dos débitos
fiscais.
Verifica-se que a correção monetária e os juros de mora
incidiram sobre o valor do débito para o fim de calcular o montante devido a
título de honorários advocatícios (10% sobre o valor do débito, atualizado até
a data do pagamento). Não prospera o argumento da municipalidade no
sentido de que a incidência de juros moratórios deve ser afastada porque não
prevista no Acórdão transitado em julgado que teria determinado apenas a
atualização do débito até a data do pagamento. Isto porque, compreendem-se
no principal os juros legais (CPC, artigo 322), inclusive nos termos da
Súmula 254, do STF: Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora
omisso o pedido inicial ou a condenação. Inexiste, portanto, ofensa à coisa
julgada. Daí porque correto o cálculo apresentado pelo embargado.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da causa.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator